Tribunal: TJSP
Processo: 2275525-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão. Recurso interposto contra decisão proferida em ação individual.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira,

Ementa:
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão. Recurso interposto contra decisão proferida em ação individual.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 – Não conhecimento – Ordem de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275525-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é agravante
LEONICE DE CARVALHO BRUNHANI, é agravado TELEFÔNICA BRASIL
S/A - VIVO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275525-09.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2275525-09.2019.8.26.0000
Agravante: Leonice de Carvalho Brunhani
Agravado: Telefônica Brasil S/A - Vivo
Comarca: Rancharia
Voto no 80181
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a
Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção
concretizada para recursos conectados com a ação civil
pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar
valores da participação acionária por contratos de
expansão. Recurso interposto contra decisão proferida em
ação individual.
Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos
termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 Não
conhecimento Ordem de redistribuição.
Vistos.
A parte autora ingressou com ação ordinária em face
de TELEFONICA BRASIL S/A, para pleitear exibição de documentos e
indenização decorrente de participação acionária não paga em contrato de
telefonia (PCT). O caso encontra-se em fase de cumprimento de sentença.
Em virtude de o presente recurso estar relacionado a
requerida TELEFONICA, foi ela enviada para esta 4a Câmara.
É o relatório.
A 4a Câmara de Direito Privado foi declarada
competente em conflito positivo de competência solucionado pelo Grupo
Especial do Direito Privado, devido a ter sido a unidade que proferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275525-09.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Acórdão na ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra a
Telefônica Brasil S.A. O referido voto foi redigido pelo Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani e confirma o dever da Telefônica de pagar as
participações acionárias a todos aqueles que adquiram linha telefônica em
plano de expansão, porque os contratos prometiam participações
acionárias.
No caso, contudo, não há prevenção. Houve um
equívoco devido a milhares de recursos que são encaminhados por conta
da multiplicidade de pedidos de liquidação da sentença condenatória
emitida contra a Telefônica.
O recurso visa a reforma de decisão emitida no bojo de
cumprimento de sentença de ação individual promovida pela parte autora,
sem embasamento na ação coletiva, como se observa pela inicial (fls. 10 e
seguintes).
Aliás, a competência para julgamento do presente
recurso é, preferencialmente, de uma das Câmaras pertencentes à
Subseção de Direito Privado II e III, nos termos do art. 5o, §1o, da
Resolução no 623/13 (Art. 5a. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas: [...]§ 1o. Serão da competência preferencial
e comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas
pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de água,
gás, energia elétrica e telefonia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275525-09.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação tirada de
ação de adimplemento contratual cumulada com exibição de documentos
movida em face da Telesp objetivando diferenças de ações decorrentes de
aquisição de linha telefônica com cláusula de participação financeira
compensada com subscrição de ações. Ações objetivadas e seus
dividendos originados de contrato de participação financeira para expansão
dos serviços de telefonia. Competência preferencial das Subseções de
Direito Privado II e III (11a a 38a Câmaras). Dúvida procedente, para afirmar
competente a Câmara Suscitada (25a Câmara). (Relator(a): João Carlos
Saletti; Comarca: Vinhedo; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Data do julgamento: 23/05/2013; Data de registro:
23/05/2013).
E ainda:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA EM PLANO DE EXPANSÃO MATÉRIA RELATIVA À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETÊNCIA DA 23a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO À QUAL O PROCESSO FOI
ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, § 1o, DA
RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA” (Conflito de
Competência n.o 0020872-12.2018.8.26.0000. DJ de 3.9.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275525-09.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ressalte-se que, mesmo em casos nos quais a parte
autora inova a tese que fundamenta a ação e menciona a ACP apenas em
grau de apelação, o órgão especial reiterou que inexiste a prevenção desta
Câmara:
“Conflito de competência entre a 4a e a 38aCâmaras de
Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de ações que visam ao
adimplemento dos contratos de participação financeira para expansão dos
serviços de telefonia compete às Câmaras integrantes das Subseções II e
III de Direito Privado (11a a 38a).Exegese do art. 5o, § 1o, da Resolução no
623/13. Além disso, tratando-se de ação que não faz referência a
procedimento preparatório para cumprimento do v. acórdão proferido nos
autos da Ação Civil Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100, não há como
estabelecer a prevenção da 4a Câmara de Direito Privado. Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 38a Câmara de
Direito Privado.” (Conflito de Competência no 0006096-70.2019.8.26.0000.
DJ de 11.3.2019).
Em julgamento mais recente, o mesmo entendimento
foi aplicado pelo Órgão Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de
indenização. Telefonia. Plano de Expansão da rede telefônica. Contrato de
participação financeira. Distribuição de ações. Subscrição. Ação individual
proposta por usuário. Ausência de prevenção à ação coletiva. Recurso
inicialmente distribuído à 37a Câmara de Direito Privado. Contrato de
prestação de serviços de telefonia
Competência preferencial das
Subseções Segunda e Terceira de Direito Privado, nos termos do § 1o do
art. 5o da Resolução no 623 de 16.10.2013. Competência mantida. Conflito
procedente para reconhecer a competência da 37a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275525-09.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Privado.” (conflito de competência n. 0040174-90.2019.8.26.0000. DJ de
19.11.2019).
Ante o exposto, não conhecem do recurso e
determinam a redistribuição, apurando se há prevenção de alguma
Câmara.